Tribunal: TJDFT
Processo: 0722550-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
1. Da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Violação à dialeticidade recursal.
Em contrarrazões, as apeladas suscitam preliminar de não conhecimento do apelo por violação à dialeticidade recursal. Dizem que os argumentos aduzidos em razões recursais não atacam, especificamente, os fundamentos da sentença ora recorrida.
Contudo, não encontro motivo para acolher a preliminar suscitada.
Para verificação de ocorrência do vício arguido, no que concerne às razões recursais, importa examinar o atendimento ou não das disposições postas nos incisos II a IV do art. 1.010 do CPC, os quais, disciplinando o recurso de apelação, dispõem que a peça de sua interposição conterá a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma e o pedido de nova decisão, nos seguintes termos:
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...)
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.
No caso, a parte recorrente expôs o fato e o direito, apresentou razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses, discorrendo sobre a inocorrência de prescrição do crédito tributário, e concluiu requerendo o provimento da apelação para que seja reformada a sentença e denegada a segurança requestada pelas impetrantes.
Nesse sentido, ainda que se possa falar em eventual atecnia na elaboração das razões recursais, são elas aceitáveis porque não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada.
Portanto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao ônus da dialeticidade recursal.
Conheço, portanto, da remessa necessária e da apelação, porque atendidos os requisitos de admissibilidade. Recebo a apelação apenas no efeito devolutivo, com fundamento nos artigos 1.012, § 1o, V, e 1.013 do CPC.
2. Do mérito
Quanto ao mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, trata-se de medida voltada a proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
Em razões recursais, o impetrado sustenta a necessidade de reforma da sentença recorrida para que seja denegada a segurança vindicada pelas impetrantes, ao fundamento de que não consumada a prescrição do crédito tributário.
Sem razão, contudo.
Conforme dispõe o art. 174 do CTN, a ação para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, interrompendo-se a prescrição nas hipóteses previstas nos incisos I a IV do parágrafo único do mencionado dispositivo legal:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial ou extrajudicial; (Redação dada pela Lei Complementar no 208, de 2024)
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
No caso, o pronunciamento judicial atacado certificou não ter ocorrido causa interruptiva da prescrição do crédito tributário de IPTU/TLP referente ao exercício de 2016, notadamente porque não ajuizada pelo Fisco, no lapso quinquenal, execução fiscal em desfavor da contribuinte. Consignou que a oferta de seguro garantia pela impetrante Via Empreendimentos Imobiliários S.A., nos autos da ação anulatória n. 0014439-34.2016.8.07.0018, não suspendeu a exigibilidade do crédito, de modo que óbice não havia a impedir o Fisco de promover a devida cobrança judicial dos tributos ou de adotar outras providências aptas a interromper o prazo prescricional.
Pois bem. A despeito das alegações deduzidas em razões recursais, em detida análise dos autos, nada encontro capaz de alterar as conclusões postas no pronunciamento judicial recorrido. Vejamos.
A impetrante Via Empreendimentos Imobiliários S.A., então proprietária do imóvel localizado na SQNW 104, Projeção J, Brasília/DF – adquirido em 2018 pela impetrante Inc07 Brasal Incorporações Ltda. (Id 70492301, p. 4) –, ajuizou em desfavor do Distrito Federal, em 17/3/2016, ação anulatória de lançamento tributário referente ao IPTU/TLP do exercício financeiro de 2016, com pedido de concessão de tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Id 213053899 do processo n. 0014439-34.2016.8.07.0018).
Inicialmente indeferida a tutela liminar (Id 70492306), opostos embargos de declaração pela autora, estes foram parcialmente acolhidos para somente possibilitar a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN), isso à condição de que a empresa autora ofertasse seguro garantia correspondente ao montante total do débito (Id 70492307), o que foi realizado pela contribuinte (Id 70492679).
A demanda anulatória foi julgada improcedente por pronunciamento judicial proferido em 13/2/2017 (Id 70492308), transitado em julgado em 26/9/2024 (Id 70492677). Em 19/11/2024, ao tentarem emitir Certidão Negativa com Efeitos de Positiva (CPEN), as impetrantes tomaram conhecimento de que existiam débitos pendentes de IPTU/TLP referente ao ano de 2016, conforme Certidão Positiva de Débitos (CPD) acostada ao Id 70492302.
Feitas essas considerações, considerando como marco inicial do prazo prescricional a data da constituição definitiva do crédito tributário, ocorrida em 2016 (Id 70492303), sem que tenha o ente público distrital ajuizado execução fiscal ou adotado qualquer medida interruptiva prevista no art. 174 do CTN, é de ser reconhecido que a prescrição se consumou em 2021, ao término do transcurso do prazo quinquenal.
Vale ressaltar, como bem consignado na sentença recorrida, que a liminar deferida nos autos da supracitada ação anulatória não determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas viabilizou a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN). De igual modo, a oferta de seguro garantia naqueles autos não configura causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, por não se tratar de hipótese inserida no rol taxativo previsto no art. 151 do CTN, conforme tese jurídica firmada pelo STJ no Tema 378 dos recursos repetitivos:
A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte.
Nesse sentido, confiram-se julgados desta e. Corte de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. REJEIÇÃO DA APÓLICE. DESCABIDA. PENHORA VIA SISBAJUD. INDEVIDA. GARANTIA DO JUÍZO. ATENDIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCABÍVEL. ART. 115, CTN. ROL TAXATIVO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame:Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a apólice de seguro garantia apresentada como meio de garantia do débito e determinou a penhora de valores via SISBAJUD. II. Questão em discussão:A controvérsia gira em torno da aceitação da apólice de seguro garantia como meio idôneo para garantir a execução fiscal, considerando as exigências da Portaria PGDF no 378/2019. III. Razões de decidir: 1. O seguro garantia apresentar valor menor que o débito exequendo não ensejará eventual prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que a execução fiscal permanece em curso.E, além disso, houve o complemento dos valores mediante o depósito em dinheiro, o que é benéfico ao agravado e resulta na garantia integral do débito exequendo. 2. O seguro garantia constitui meio idôneo para garantia do Juízo e, inclusive, produz os mesmos efeitos da penhora. 3. A apresentação de seguro garantia não constitui meio hábil à suspensão da exigibilidade do crédito tributário diante da ausência de previsão no rol do art. 151 do Código Tributário Nacional, o qual é taxativo e não admite interpretação extensiva. IV. Dispositivo:Dou parcial provimento ao recurso para permitir o seguro garantia, complementado pelo depósito em dinheiro, como meios idôneos a garantia do débito e determinar a liberação da penhora em dinheiro. (Acórdão 2007799, 0705888-63.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) (grifos nossos)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SUSPENSÃO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO. PREJUDICIALIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. DEPÓSITO EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Lei no 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, em seu artigo 32, §2o, determina que o depósito, monetariamente atualizado, somente será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública após o trânsito em julgado da decisão, mediante ordem do juízo competente. 1.1. Presença de circunstância prejudicial consubstanciada na necessidade do trânsito em julgado da demanda, que trata acerca da exigibilidade de imposto, para que seja autorizado o levantamento das quantias depositadas. 1.2. Obediência à destinação e à finalidade dos depósitos judiciais realizados nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Precedentes. 2. A respeito das hipóteses de suspensão do crédito tributário, o artigo 151, do Código Tributário Nacional, estabelece que o crédito tributário será suspenso pela moratória, pelo depósito do montante integral, pelas reclamações, pelos recursos, pela concessão de medida liminar em mandado de segurança, pela concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial e pelo parcelamento. 2.1. Sendo o mencionado rol taxativo, não há que se falar em suspensão do crédito tributário por seguro garantia, nem mesmo em substituição dos depósitos por tal modalidade de caução. 2.2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui orientação pacífica, firmada no REsp no 1.156.668/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, tema no 378, de que é inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN. 2.3. A Súmula no 112 do Superior Tribunal de Justiça estabelece queo depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. 3. Haja vista o entendimento pacificado pela Corte de Justiça no sentido de que é vedada a substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia, não há que se falar em idoneidade deste para proporcionar o levantamento dos depósitos judiciais. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1414451, 0706474-22.2020.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/04/2022, publicado no DJe: 28/04/2022.) (grifos nossos)
Nessa perspectiva, como a exigibilidade do crédito tributário não estava suspensa, incumbia ao Distrito Federal, observado o lapso temporal de cinco (05) anos, inscrever o débito em dívida ativa e ajuizar a correspondente execução fiscal ou adotar outra providência apta a interromper o curso do prazo prescricional, o que, no entanto, não fez. A inércia do ente público distrital, portanto, conduz, de maneira inarredável, ao reconhecimento da prescrição.
Quanto aos julgados do Superior Tribunal de Justiça invocados pelo apelante em razões recursais (Id 70492705, pp. 8 e 9), não se amoldam ao caso ora em exame. Isso porque tais precedentes dizem respeito a situações em que nos próprios autos da execução fiscal era questionada a possibilidade de liquidação antecipada da garantia ofertada, hipótese substancialmente diversa da presente, em que o seguro garantia foi prestado no âmbito de ação anulatória previamente ajuizada pela contribuinte, com a finalidade específica de viabilizar a expedição de CPEN.
De qualquer sorte, a vedação à liquidação do seguro garantia antes do trânsito em julgado da ação anulatória, como alegado em razões recusais, não impediria a adoção de atos de cobrança pelo Fisco, visto que, repita-se, o crédito tributário permaneceu exigível durante todo o trâmite processual.
De mais a mais, não se desconhece que a questão relativa à possibilidade ou não de protesto e de inscrição do débito tributário no CADIN, após a oferta de seguro garantia, foi afetada à sistemática dos recursos repetitivos no Tema 1.263/STJ. No entanto, o referido tema ainda não foi submetido à julgamento, inexistindo, assim, tese jurídica firmada a seu respeito.
Além disso, a controvérsia posta nos autos de origem é relativa à possibilidade de ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário pela prestação de seguro garantia, matéria que, não tendo sido afetada no Tema 1.263 da repercussão geral do STJ, autoriza a aplicação da técnica do distinguishing ao caso concreto.
Enfim, reconhecida a prescrição do crédito tributário, deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença recorrida que concedeu a segurança vindicada pelas impetrantes, o que leva ao desprovimento do apelo e da remessa necessária.
3. Do dispositivo
Com essa argumentação, conheço da apelação e da remessa necessária e a elas NEGO PROVIMENTO.
Descabida majoração de honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do CPC, porque não fixados na origem, em razão do previso no art. 25 da Lei 12.016/2009 e nos enunciados n. 512 da Súmula do STF e n. 105 da Súmula do STJ.
É como voto.